Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS COM MEDICAMENTOS E DESPESAS HOSPITALARES. RISCO IMINENTE DE MORTE. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração constituem recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, vale dizer, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Não há falar em omissão quando o colegiado se manifesta, expressamente, acerca dos medicamentos prescritos por médico especialista para o tratamento da enfermidade do embargado.
3. Configura dano moral presumido a recusa nas despesas hospitalares e no fornecimento das medicações, face à violação a direito da personalidade do enfermo.
4. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, pois o resultado contrário às pretensões da parte não dá ensejo ao acolhimento, se não demonstrados os vícios indicados na lei processual.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Por outro lado, o requisito exigido pelos tribunais superiores diz respeito a prequestionar matéria, questão ou tese debatida pela parte, sendo dispensável, inclusive, a referência a dispositivos de lei.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.